Tribunal: TJES
Processo: 5004985-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004985-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRE PINHEIRO MORAIS TAVARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDÊNTICO CUJA NULIDADE FOI DECLARADA JUDICIALMENTE. VÍCIOS NÃO SANADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida, contra sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo de nº 2022-THVLZ. Em contrarrazões, a parte autora, ora Recorrida, pugna pela manutenção da sentença.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). Nota-se que o procedimento administrativo nº 2021-V4KB8 teve sua nulidade declarada por sentença judicial, proferida nos autos do processo de nº 5003988-20.2021.8.08.0030. A nulidade decorre da ausência de notificação acerca das infrações imputadas à parte recorrida: “
o requerido não se desincumbiu de comprovar a efetiva entrega das notificações ao autor, situação essa que quebra a presunção de legitimidade da regularidade formal do ato administrativo, necessária à punição administrativa em infração de trânsito, assim como não comprovou a efetiva vinculação da responsabilidade pelas infrações cometidas pelo veículo em nome do autor e direcionadas a outras pessoas
”.

(4). Embora seja possível, teoricamente, sanar o vício e aplicar à parte recorrida as sanções cabíveis, nota-se que não há demonstração, por parte do recorrente, de nenhum esforço neste sentido. Permanece não comprovada a notificação da parte recorrente acerca das infrações de trânsito que deram origem a ambos os procedimentos administrativos de suspensão do direito de dirigir.

(5). Assim, não se pode esperar outro resultado senão a nulidade do procedimento administrativo debatido na presente lide, que é mera repetição, inclusive no que toca aos vícios, de procedimento administrativo anterior, declarado nulo por sentença judicial transitada em julgado.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)